Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO. FORTUITO INTERNO. PERDA DE CONEXÃO. TRECHO REALIZADO VIA TERRESTRE. SUPORTE OFERTADO PELA COMPANHIA AÉREA. INSUFICIÊNCIA. ATRASO SUPERIOR A 16 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos recorrentes, negando a indenização por danos morais pleiteada por eles.
2. Na origem os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriram passagens aéreas saindo de Brasília com destino a Marília, e conexão em Campinas, que o voo de volta foi cancelado e perderem a conexão, que após horas de espera tiveram que viajar de ônibus, que não foi oferecia refeição no trajeto, que o novo voo para Brasília só partiria no dia seguinte, que o hotel reservado pela recorrida não estava disponível, que foi oferecida acomodação em hotel de categoria inferior e distante, que optaram por outro hotel custeado por eles, que custearam o transporte, que um dos recorrentes perdeu evento familiar e que chegaram ao destino final com mais de dezesseis horas de atraso.
3. Recurso cabível, adequado à espécie e tempestivo. Preparo regular (Id n. 71859847). Contrarrazões apresentadas (Id n. 71859855).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, os recorrentes afirmam que a falha no serviço foi constatada e que a recorrida é responsável pelos danos por eles sofridos. Aduzem que a assistência material ofertada foi insuficiente, que a longa espera foi desgastante, que suportaram desconforto físico e emocional, e que fizeram parte do trajeto de ônibus. Dessa forma, a situação não pode ser limitada ao mero aborrecimento, pois os direitos da sua personalidade foram afetados. Pleiteiam a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a recorrida sustenta que o princípio da dialeticidade não foi observado e que o atraso ocorreu em virtude de necessidade de manutenção da aeronave. Defende que prestou o auxílio necessário aos recorrentes, que o dano moral não é presumido e não foi comprovado no caso em apreço. Requer a manutenção da sentença.
7. O recurso manejado contém impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada.
8. Aplicam-se ao caso as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e na Resolução n. 400 da ANAC.
9. Tendo em vista que a manutenção da aeronave se enquadra na hipótese de fortuito interno, indubitável que se aplica ao caso a regra da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade.
10. No tocante ao auxílio fornecido aos recorrentes, necessário ponderar que, consoante o previsto no art. 27 da Resolução n. 400 da ANAC, o auxílio material visa satisfazer as necessidades do passageiro e, no caso em apreço, foi demonstrada a insuficiência das medidas adotadas pela recorrida para que se considerasse cumprido o disposto no referido artigo, o que significa que o suporte ofertado não minimizou adequadamente as consequências da espera superior a dezesseis horas, o que não foi contestado pela recorrida.
11. Logo, considerando que o auxílio ofertado pela recorrida foi insuficiente, aliado ao fato de que os recorrentes foram compelidos a fazer um trajeto via terrestre, um pernoite não programado e submetidos a uma espera superior a dezesseis horas entre a previsão e a efetiva chegada ao destino, resta patente que a situação por eles vivenciada não pode ser reduzida ao mero aborrecimento.
12. Ademais, há que se ponderar que o excesso de tempo que o passageiro é obrigado a aguardar gera repercussões negativas de ordem emocional e nos seus compromissos pessoais ou profissionais, ou em ambos, de modo que se afigura imperiosa a imposição de medida que vise a reparação do dano injustamente causado.
13. Quanto ao valor, levando em consideração o auxílio parcial prestado pela recorrida e atentando-se aos parâmetros utilizados para mensurar o montante da indenização por danos morais (nível de gravidade, condições pessoais e econômicas das partes envolvidas e função pedagógico-reparadora da medida), afigura-se razoável fixá-la no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos recorrentes.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos recorrentes, com atualização pelo IPCA, a partir desta data (súmula 362 do STJ), e juros pela taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, que alterou o art. 406 do Código Civil.
15. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.